Tribunal: STF
Processo: HC 262704
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.10.2025, por Danilo Fernandes Marques, advogado, em benefício de Gabriel da Silva Andrade, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.9.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.038.054, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente preso em flagrante pela apontada prática dos crime de roubo majorado (§ 2º-A e inc. VII do § 2º do art. 157 do Código Penal). Em 13.12.2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    Em 21.7.2025, o paciente foi condenado às penas de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de treze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado.



    O juízo de origem não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 22.9.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar e determinou o encaminhamento do caso ao Ministério Público, para emissão de parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.038.054 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.8.2025, o então Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “muito embora tenha sido fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, houve o indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao Paciente, cuja fundamentação é MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA DO STF, revestindo-se de medida legitimadora de cumprimento de pena antecipado, eis que incompatível com o instituto da prisão preventiva” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “ambas as Turmas da Suprema Corte têm decidido que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, pede-se a essa Augusta Corte, com a juntada das cópias das principais peças dos autos, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer: 



    a-) com fulcro no artigo 926 do CPC c/c artigo 3º do CPP, demonstrada a flagrante ilegalidade, a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca da inexistência de fundamentação idônea, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários; 



    b-) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito; 



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.9.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.038.054, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Quanto à alegada incompatibilidade da custódia preventiva com o regime inicial semiaberto fixado pelo juízo sentenciante, este Supremo Tribunal, em processos análogos, concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão cautelar quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e em harmonia com o que sentenciado (HC n. 215.042-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2022; HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021; e HC n. 193.983-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado no decreto condenatório, e assegura-se sejam observadas as especificidades do cumprimento do regime. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PACIENTE FORAGIDO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.171-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO, DESDE QUE A DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR SEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Pretendida revogação da prisão preventiva em vista da alegada incompatibilidade com o regime inicial semiaberto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 



    5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 



    6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 251.679-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    10. Não se comprova, na espécie, ilegalidade manifesta.



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem enfatizou a gravidade concreta do crime pelo qual acusado o paciente, realçada pelo concurso de pessoas e pela grave ameaça à vítima, exercida com emprego de arma de fogo:



    “I. Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de GABRIEL DA SILVA ANDRADE, indiciado em razão de fatos narrados nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de ocorrência, pela prática, em tese, do crime de roubo. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no artigo 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. II. Está presente hipótese de flagrante delito, uma vez que a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo artigo 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular e formalmente em ordem, não vislumbrando qualquer irregularidade, nulidade ou ilegalidade a ser declarada e que justificasse o seu relaxamento. Além disso, foram cumpridas todas as formalidades e respeitados os direitos individuais e as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Assim, há clara situação flagrancial, indícios suficientes de autoria, sendo legítima e legal a prisão do indiciado. III. A Lei nº 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (artigo 282 do CPP). Na condição de uma dessas medidas cautelares, a prisão preventiva só é cabível quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (artigo 282, § 6º, do CPP). Trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Em concreto, indiscutível a gravidade do fato imputado ao indiciado, praticado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, o que demonstra a periculosidade do agente. A conduta criminosa demonstra indisciplina do investigado e total desprezo ao Poder Judiciário Estatal, sendo de rigor a sua manutenção no cárcere para preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Além disso, a prisão preventiva é necessária para evitar o cometimento de ainda novos crimes, para conveniência da instrução processual, evitando influências indevidas do investigado no processo, e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a alta probabilidade de fuga, mormente considerando que o investigado não comprovou ter residência fixa e ocupação lícita. Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a reiteração delituosa e circunstâncias do caso concreto. Dessa forma, a prisão provisória é de rigor, pois há sérios indícios do envolvimento do averiguado em crimes graves que colocam em constante desassossego a sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública, autorizador da decretação da prisão preventiva. Portanto, a periculosidade do indiciado está a indicar a necessidade de sua segregação cautelar. IV. Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II, e 282, § 6º, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado GABRIEL DA SILVA ANDRADE em PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão. (...)” (disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    Na sentença condenatória, negou-se ao paciente o direito de recorrem em liberdade:



    “(...) Logo, uma vez presentes autoria e materialidade delitiva, a condenação pelo delito de roubo é medida de rigor. 



    Passo então a dosimetria da pena. 



    Para o delito de roubo é cominada pena em abstrato entre quatro e dez anos de reclusão e multa.



    Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causa de diminuição e de aumento. 



    As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo a pena no mínimo legal em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. 



    Na segunda fase, há que ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, (artigo 65, inciso I, do Código Penal), razão pela qual a pena retornará ao mínimo legal de 3 anos e 4 meses de reclusão e 08 dias-multa. 



    Na terceira fase, há duas causas de aumento (comparsaria e emprego de arma de fogo). Nos termos do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, limitar-se-á maior (emprego de arma de fogo), na fração de 2/3, resultando na pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mais 13 dias-multa. 



    Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada em definitiva. 



    O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, considerando a pena aplicada e a primariedade do réu. 



    Tendo em vista que o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, incabível a substituição por restritiva de direito (art. 44, inciso I do Código Penal). 



    O acusado não poderá apelar em liberdade. 



    DECIDO.



    Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar GABRIEL DA SILVA ANDRADE, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, e 2ºA, do do Código Penal, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mais 13 dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    O regime inicial da pena será o semiaberto. 



    O acusado não poderá apelar em liberdade” (fls. 8-10, e-doc. 2).



    O Desembargador Laerte Marrone indeferiu medida liminar no habeas corpus impetrado em favor do paciente, enfatizando a possibilidade de manutenção da prisão preventiva quando a sentença fixa regime inicial semiaberto, desde que em estabelecimento prisional compatível com esse regime prisional:



    “1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado por Danilo Fernandes Marques em favor de Gabriel da Silva Andrade. Segundo a inicial, o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, e 2ºA, do Código Penal, sendo mantida a prisão preventiva do paciente na sentença. Alega, em suma, não ser o caso de manutenção da prisão preventiva, pontuando que foi estabelecido regime semiaberto. Requer ‘a-) com fulcro no artigo 926 do CPC c/c artigo 3º do CPP, demonstrada a flagrante ilegalidade, a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca da inexistência de fundamentação idônea, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários b-) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito’. 



    A liminar, em sede de habeas corpus, reclama um quadro, desenhado a partir de uma cognição sumária, compatível como momento processual, em que o acenado constrangimento ilegal avulte com elevado grau de verossimilhança. Cuida-se, com efeito, de medida excepcional, reservada para aquelas situações em que a ilegalidade, à primeira vista, mostre-se flagrante. 



    Não se divisa esse panorama no caso vertente. 



    2. Aparentemente, há indícios de que o paciente praticou o crime de roubo majorado. Tanto que foi condenado em primeiro grau. 



    E não avulta, desde logo, a antijuricidade da custódia cautelar, considerando a gravidade em concreto do delito, inferindo-se da decisão judicial que subsistem os motivos que decretaram a prisão preventiva. 



    De resto, não se mostra razoável desconstituir-se a custódia cautelar por ocasião da sentença condenatória se o réu permaneceu preso durante todo o transcorrer do processo e se subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação provisória, vale dizer, se não alterado substancialmente o quadro no qual veio assentada a decretação da prisão preventiva (STF, RHC nº 117.802, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 10/06/2014, DJe de 01/07/2014; HC nº 95.685, relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 16/12/2008, DJ de 06/03/2009; HC nº 89.824, relator Ministro Carlos Britto, julgado em 11/03/2008; DJ de 29/08/2008; STJ, AgRg no HC n. 981.502/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025; HC n. 482.927/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019; HC nº 175.538/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 18/4/2013; HC nº 192.024/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em28/6/2011, DJe de 9/8/2011; HC nº 114.916/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/8/2009, DJe de 8/9/2009). 



    Respeitada opinião em sentido contrário, inexiste incompatibilidade, do ponto de vista jurídico processual, entre o estabelecimento do regime semiaberto e a manutenção da prisão cautelar. No entanto, sob pena de maltrato ao princípio da proporcionalidade, urge seja compatibilizada a segregação provisória com o regime imposto na sentença, a fim de que o réu não fique sujeito a uma situação mais gravosa do que a estabelecida na decisão judicial. Ou seja, deve ele ser posto imediatamente em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto (STJ, AgRg no HC n. 786.675/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; AgRg no HC n. 827.560/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em28/8/2023, DJe de 31/8/2023; AgRg no HC n. 812.414/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023; AgRg no RHC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023; AgRg no HC n. 761.032/RO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 



    Deveras, ‘a fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena’ (STJ, AgRg no RHC n. 190.346/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). 



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    4. Vista à D. Procuradoria de Justiça” (disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    11. Enfatize-se não ter sido sequer alegado pelo impetrante estar o paciente recluso cautelarmente em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Nada impede que essa questão, se demonstrada, seja submetida à consideração das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, de modo que não se pode suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora